Tribunal: STF
Processo: ARE 1484971
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORES EFETIVADOS PELA LC 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO NULA. FGTS. VERBA DEVIDA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIREITO A FÉRIAS PRÊMIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DES PROVIDO.“



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Primeiramente, considerando os julgados a respeito da matéria, emanados dos Tribunais Superiores, não se vislumbra hipótese de suspensão do feito. Quanto à ilegitimidade ativa, não se verifica a ocorrência, uma vez que o falecido se aposentou após a vigência da Lei Complementar 100/07. Relativamente ao FGTS, quando do julgamento da ADI 4.816, que tratou da LC 100/2007, restou definido que a eficácia da decisão somente começaria a surtir efeitos a partir de dezembro de 2015. Confira-se: 



    (...).



    Logo, considerado o marco inicial, a prazo prescricional fatal se daria em 31/12/2020 para os casos da LC 100/2007. Portanto, não restou caracterizada a prescrição do fundo de direito. 



    Outrossim, em casos como o presente vinha entendendo pela prescrição trintenária. Todavia, levando em conta os entendimentos a respeito da matéria e julgados proferidos por Turmas Recursais e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vislumbrou-se a necessidade de readequação do entendimento. 



    No tocante à matéria, por intermédio das Súmulas 362 do TST e 210 do STJ, o prazo prescricional nas ações de cobrança de depósito do FGTS seria trintenário. Entretanto, o entendimento restou superado. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, em sede de Plenário, em 13/11/2014 declarou, por meio do ARE 709212/DF, a inconstitucionalidade do prazo prescricional de 30 anos, disposto no art. 23, 85º, da Lei 8.036/1990 e art. 55 do Dec. 99.684/1990. 



    Diante disso, restou pacificado o entendimento de que nas demandas de cobrança dos depósitos do FGTS deve-se observar o prazo de 5 anos, conforme o previsto no art. 7º, XXIX da CR/88, por se tratar de direito de natureza social e trabalhista, ficando superado o disposto nas referidas súmulas. 



    Ainda, o Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, para fins de segurança jurídica, promoveu efeitos ex nunc, preservando, desta sorte, o direito ao recebimento do FGTS em período superior a 5 anos, para aquela pessoa cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e para as ações ajuizadas dentro do prazo de 5 anos a contar de tal marco. 



    (...).



    Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para condená-lo, exclusivamente, ao pagamento da parcela de FGTS referente ao mês de dezembro de 2015, no montante de R$63,04. O valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir de quando era devido, e acrescido de juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Outrossim, nego provimento ao recurso da parte autora, nos termos da motivação retro. 



    Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 



    É como voto.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte fixada no julgamento da ADI 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, ressalvados os efeitos da decisão nos seguintes casos: 



    “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.”



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pelo direito ao recebimento do FGTS demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, RE 1.448.337, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 30.08.2023; ARE 1.466.716, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 04.12.2023; e, os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.475.917-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 1º.04.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, diante da nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional por esta Corte, justifica-se o reconhecimento do direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS. 2. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.366.170-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 23.11.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente